Tribunal: TJBA
Processo: 8003760-11.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003760-11.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: OTAVIO SOARES HERDEIROS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, após prévia intimação do ente público para informar o número do CPF da parte executada. O juízo de origem consignou que, no contexto atual do processo eletrônico e das diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça para racionalização das execuções fiscais, a ausência do dado inviabiliza o regular desenvolvimento do feito. Intimado para suprir a omissão, o Município informou não possuir a informação e sustentou a desnecessidade de sua apresentação, ao argumento de que a Lei de Execuções Fiscais não exige o CPF na petição inicial e de que o Tema Repetitivo 876 do Superior Tribunal de Justiça impede a extinção do processo por esse fundamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, quando, após regular intimação para emenda e sob a incidência das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, o exequente deixa de indicar o CPF da parte executada, tornando inviável a prática de atos executivos úteis e o prosseguimento regular do processo. III. Razões de decidir 3. O Tema Repetitivo 876/STJ veda o indeferimento imediato da petição inicial exclusivamente em razão da ausência do CPF da parte executada, mas não impede a extinção posterior do feito quando oportunizada a correção da omissão e persistente a ausência de dado indispensável ao seu desenvolvimento útil e regular. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, com as alterações promovidas pela Resolução CNJ nº 617/2025, estabeleceu diretrizes voltadas à racionalização das execuções fiscais, prevendo, em seu art. 1º-A, a extinção dos feitos em que não haja indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. 5. No sistema processual eletrônico atual, a ausência do CPF inviabiliza a utilização dos mecanismos de pesquisa patrimonial e de constrição judicial, além de aumentar o risco de homonímia e de restrições indevidas em face de terceiros estranhos à dívida. 6. O juízo de origem observou o contraditório e concedeu prazo para que o Município promovesse a regularização do feito, inclusive mediante consulta a seus próprios cadastros administrativos. Diante da manifestação expressa do ente público no sentido de que não possuía a informação e não a apresentaria, restou caracterizada a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 7. A extinção sem resolução do mérito não implica cancelamento do crédito tributário, subsistindo a possibilidade de novo ajuizamento da execução, desde que o feito venha a ser instruído adequadamente e observados os limites temporais de exigibilidade do crédito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não contraria o Tema Repetitivo 876/STJ a sentença que extingue execução fiscal, sem resolução do mérito, após prévia intimação do exequente para informar o CPF da parte executada e persistência da omissão. 2. A ausência de CPF ou CNPJ da parte executada, quando inviabiliza a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e a prática de atos executivos úteis, autoriza a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em consonância com as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça para racionalização das execuções fiscais.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 8003760-11.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Apelante, MUNICIPIO DE ILHEUS, e como Apelado, OTAVIO SOARES HERDEIROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça